Tribunal: TJSP
Processo: 0058238-03.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058238-03.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DOS
SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA. v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058238-03.2016.8.26.0050 -Voto no 26.542
2
Apelação no 0058238-03.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Bruno dos Santos Pereira
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.542
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 174/180, cujo relatório
se adota, BRUNO DOS SANTOS PEREIRA foi condenado por infração ao
art. 180, “caput”, do CP, a cumprir um (01) ano de reclusão, em regime
aberto, e a pagar dez (10) dias-multa, no piso, substituída a sanção
privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade.
Sua defesa recorreu e sustenta, em resumo, que
não há provas suficientes para a manutenção da condenação (fls.
198/202).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
212/216).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 13 de
julho de 2016, por volta de 09h50min., na Rua Ramon Penharrubia, n.o
100, Bela Vista, São Paulo, BRUNO DOS SANTOS PEREIRA recebeu, em
proveito próprio, a motocicleta Honda/NXR 160, placa FXE 0797, coisa
que sabia ser produto de crime, pertencente a Marcos Almeida
Ascrovani.
Preso em flagrante, na Delegacia, o acusado
negou o crime. Afirmou que apenas caminhava pela região, quando foi
abordado por policiais e acusado de ter furtado uma motocicleta, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058238-03.2016.8.26.0050 -Voto no 26.542
3
encontrava nas proximidades. Disse que sequer estava perto da referida
moto (cf. fls. 23). Em juízo, declarou ser mecânico de motocicleta. No
dia dos fatos foi socorrer um cliente, de prenome Ricardo, cuja moto
havia apresentado problemas. Asseverou que estava próximo ao local
dos fatos porque era o mesmo endereço onde prestaria o socorro. Não
estava próximo da moto identificada como produto de ilícito, tendo sido
acusado injustamente (cf. interrogatório gravado SAJ).
O policial Militar Everson Mendes Lopes, na fase
investigatória, relatou ter sido abordado pela testemunha João Marcelo,
que se identificou como funcionário de uma empresa de seguros. Foi-lhe
dito que uma moto havia sido furtada e a placa foi informada. Logo
após a comunicação do fato, abordou o acusado, que estava “montado”
na moto, com o motor desligado e a chave na ignição. Indagado sobre
os fatos, o acusado disse somente que era mecânico (fls. 12). Em juízo,
por conta do tempo decorrido entre a data dos fatos e a audiência, não
conseguiu apresentar maiores detalhes a respeito. Contudo, disse que
se recordava de ter abordado o acusado na posse da moto e ele
alegado que era mecânico (cf. depoimento gravado SAJ).
A testemunha João Marcelo Loureiro da Rocha,
ouvido em juízo, relatou que presta serviços para uma seguradora,
monitorando motos subtraídas, tendo recebido informação sobre a
localização do veículo em questão. No local dos fatos encontrou o
acusado na posse do bem. Detalhou que Bruno portava ferramentas
tipicamente utilizadas na subtração de motocicletas.
Pois bem.
Apresentando, ao longo da persecução, versões
defensivas diferentes, o acusado perde crebibilidade.
De outra parte, a prova acusatória produzida,
tanto na polícia quanto em juízo, revelou que ele estava na posse da
motocicleta furtada, em circunstâncias muito suspeitas (cf. fls. 04/06).
Ressalte-se que as ferramentas apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058238-03.2016.8.26.0050 -Voto no 26.542
4
com o acusado (cf. fls. 09), submetidas a exame pericial (cf. fls. 92/93),
foram consideradas aptas para destravar e acionar mecanismos de
fechadura e ignição de veículos automotores.
Outrossim,
a
perícia
realizada
no
veículo
constatou que o sistema de ignição estava adulterado (cf. fls. 123/125).
Nesse contexto, ao contrário do alegado pela
defesa, as provas indicam que o acusado tinha amplo conhecimento da
origem ilícita do veículo.
Correta, pois, a condenação.
Em relação à pena, tem-se que foi fixada e
concretizada no piso, com imposição do regime aberto e substituição da
sanção privativa de liberdade por uma prestação de serviços à
comunidade, não havendo qualquer reparo a ser feito.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator